Tribunal: TJES
Processo: 5000783-28.2021.8.08.0015
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Espécies de Contratos
Data de julgamento: 2026-05-18

Ementa:
Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. GRATUIDADE DA JUSTIÇA INDEFERIDA. AUSÊNCIA DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRECLUSÃO. NÃO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. INAPLICABILIDADE RETROATIVA DA LEI Nº 15.109/2025. PRINCÍPIO DO
TEMPUS REGIT ACTUM
. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta contra sentença que, nos autos de Ação de Execução de Título Extrajudicial ajuizada para cobrança de honorários advocatícios contratuais no valor de R$ 148.800,00, extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento nos arts. 485, IV, e 290 do CPC/15, em razão do não recolhimento das custas iniciais, após indeferimento do pedido de gratuidade da justiça e cancelamento da distribuição.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível rediscutir, em sede de apelação, o indeferimento da gratuidade da justiça não impugnado por agravo de instrumento, diante da preclusão; (ii) estabelecer se a Lei nº 15.109/2025, que introduziu o §3º ao art. 82 do CPC/15, dispensa o adiantamento das custas processuais em execução de honorários advocatícios quando já operada a preclusão sob a égide da norma anterior.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão interlocutória que rejeita o pedido de gratuidade da justiça é impugnável por agravo de instrumento, nos termos do art. 1.015, V, do CPC/15, de modo que a ausência de interposição do recurso cabível acarreta preclusão temporal.

A publicação da decisão que indeferiu a gratuidade da justiça, sem impugnação oportuna, impede a rediscussão da matéria na apelação, conforme o art. 507 do CPC/15.

O não recolhimento das custas iniciais, após regular intimação, autoriza a extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos dos arts. 485, IV, e 290 do CPC/15.

A Lei nº 15.109/2025, que acrescentou o §3º ao art. 82 do CPC/15, não retroage para alcançar atos processuais já praticados, em respeito ao princípio do tempus regit actum e à teoria do isolamento dos atos processuais, consagrados no art. 14 do CPC/15.

A nova disciplina legal não afasta os efeitos da preclusão consumada antes de sua vigência, especialmente quando a decisão de indeferimento da gratuidade foi proferida e publicada sob a égide da norma anterior.

A juntada de documentos financeiros apenas em grau recursal não supera a preclusão nem demonstra fato superveniente apto a justificar a concessão da gratuidade nesta instância.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A decisão que indefere a gratuidade da justiça deve ser impugnada por agravo de instrumento, sob pena de preclusão.

A Lei nº 15.109/2025, que introduziu o §3º ao art. 82 do CPC, não se aplica a atos processuais já consumados, em respeito ao princípio do tempus regit actum.

O não recolhimento das custas iniciais, após indeferida e preclusa a gratuidade da justiça, autoriza a extinção do processo sem resolução do mérito.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 14, 82, §3º, 85, §11, 290, 485, IV, 507 e 1.015, V.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-PR, AI nº 0028300-77.2025.8.16.0000, Rel. Des. Renato Lopes de Paiva, 6ª Câmara Cível, j. 14.07.2025, pub. 15.07.2025; TJ-MG, Agravo Interno Cv nº 4826590-36.2024.8.13.0000, Rel. Des. José Arthur Filho, 9ª Câmara Cível, j. 18.11.2025, pub. 27.11.2025.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000783-28.2021.8.08.0015

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: GUILHERME VIANA RANDOW registrado(a) civilmente como GUILHERME VIANA RANDOW

APELADO: NEDSON GOMES VIANA e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. GRATUIDADE DA JUSTIÇA INDEFERIDA. AUSÊNCIA DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRECLUSÃO. NÃO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. INAPLICABILIDADE RETROATIVA DA LEI Nº 15.109/2025. PRINCÍPIO DO
TEMPUS REGIT ACTUM
. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta contra sentença que, nos autos de Ação de Execução de Título Extrajudicial ajuizada para cobrança de honorários advocatícios contratuais no valor de R$ 148.800,00, extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento nos arts. 485, IV, e 290 do CPC/15, em razão do não recolhimento das custas iniciais, após indeferimento do pedido de gratuidade da justiça e cancelamento da distribuição.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível rediscutir, em sede de apelação, o indeferimento da gratuidade da justiça não impugnado por agravo de instrumento, diante da preclusão; (ii) estabelecer se a Lei nº 15.109/2025, que introduziu o §3º ao art. 82 do CPC/15, dispensa o adiantamento das custas processuais em execução de honorários advocatícios quando já operada a preclusão sob a égide da norma anterior.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão interlocutória que rejeita o pedido de gratuidade da justiça é impugnável por agravo de instrumento, nos termos do art. 1.015, V, do CPC/15, de modo que a ausência de interposição do recurso cabível acarreta preclusão temporal.

A publicação da decisão que indeferiu a gratuidade da justiça, sem impugnação oportuna, impede a rediscussão da matéria na apelação, conforme o art. 507 do CPC/15.

O não recolhimento das custas iniciais, após regular intimação, autoriza a extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos dos arts. 485, IV, e 290 do CPC/15.

A Lei nº 15.109/2025, que acrescentou o §3º ao art. 82 do CPC/15, não retroage para alcançar atos processuais já praticados, em respeito ao princípio do tempus regit actum e à teoria do isolamento dos atos processuais, consagrados no art. 14 do CPC/15.

A nova disciplina legal não afasta os efeitos da preclusão consumada antes de sua vigência, especialmente quando a decisão de indeferimento da gratuidade foi proferida e publicada sob a égide da norma anterior.

A juntada de documentos financeiros apenas em grau recursal não supera a preclusão nem demonstra fato superveniente apto a justificar a concessão da gratuidade nesta instância.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A decisão que indefere a gratuidade da justiça deve ser impugnada por agravo de instrumento, sob pena de preclusão.

A Lei nº 15.109/2025, que introduziu o §3º ao art. 82 do CPC, não se aplica a atos processuais já consumados, em respeito ao princípio do tempus regit actum.

O não recolhimento das custas iniciais, após indeferida e preclusa a gratuidade da justiça, autoriza a extinção do processo sem resolução do mérito.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado,
cuidam os autos de
Apelaç
ão
Cíve
l
interposta

po
r

GUILHERME VIANA RANDOW
,
contra a sentença
ID 17525402
,

proferida
pelo Juízo
da
1ª Vara
de Conceição da Barra

que, na Ação
de
Execução de Título Extrajudicial ajuizada em face de
NEDSON GOMES VIANA e ADEMILDE SOUTO VIANA
,

extinguiu o processo sem resolução do mérito, na forma do art. 485, IV do CPC/15, por ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo (recolhimento das custas iniciais), e determinou o cancelamento da distribuição.

O
apelante
argumenta em suas razões
ID 17525403
,
em resumo,
que

(a)
incidência da Lei nº 15.109/2025 dispensa o adiantamento de custas processuais em execuções de honorários advocatícios;
(b)

há
necessidade de concessão da gratuidade de justiça, alegando condição de hipossuficiência por ser aposentado e apresentar documentos comprobatórios;

(c)
deve ser aplicada a tese vinculante do Superior Tribunal de Justiça (STJ), finalizada em 17/09/2025, que veda o indeferimento imediato da gratuidade com base apenas em critérios objetivos de renda.

Nesses termos, pede a reforma da sentença apelada.

P
reenchidos os requisitos da admissibilidade recursal, conheço do apelo interposto e passo a analisar as suas razões.

Na origem, o apelante, advogado atuando em causa própria, ajuizou ação executiva visando o recebimento de honorários advocatícios contratuais no valor de R$ 148.800,00, decorrentes de serviços prestados em demandas relacionadas à Fundação Renova.

O magistrado de primeiro grau,
inicialmente, em 11/05/22, determinou que o ora apelante que comprovasse a sua hipossuficiência financeira (ID 17525162), e, posteriormente, determinou que o ora apelante cumprisse outras determinações, conforme se vê de IDs 17525167,17525181, 17525183,
culminando na decisão ID 17525398 que indeferiu a gratuidade da justiça e consignou que
“devidamente intimado para juntar comprovante de rendimentos, sob pena de indeferimento do benefício da Assistência Judiciária Gratuita, a parte autora juntou contracheque, o qual não comprova seu estado de hipossuficiência econômica”
.

Referida decisão de indeferimento da gratuidade (ID 17525398) foi publicada no DJEN de 17/04/2025, operando-se a preclusão daquela matéria por ausência de impugnação oportuna.

Note-se, ainda, que o ora apelante se manifestou nos autos, em 26/04/25 (ID 17525399), ainda dentro do prazo de 15 dias concedido pelo juízo de origem para recolhimento das custas processuais prévias, porém, ignorando o comando jurisdicional, se limitou a pedir a dispensa de adiantamento das custas processuais, na forma da
Lei nº 15.109/2025.

É cediço que n
os termos do art. 1.015, V, do CPC/15, a decisão interlocutória que rejeita o pedido de gratuidade da justiça é recorrível de imediato
por meio da interposição de
Agravo de Instrumento,
de modo que
, publicada em 17/04/2025, opero
u
-se
a preclusão temporal
daquela matéria por ausência de impugnação oportuna.

Sucessivamente, o magistrado de origem
julgou extinto o processo na forma dos arts. 485, IV, e 290 do CPC/15,
em razão do não
recolhimento das custas iniciais.

Nesses termos, a questão relativa à hipossuficiência financeira do apelante já foi decidida de forma exauriente pelo magistrado de primeiro grau em fevereiro de 2025,
e, por conseguinte,
quando da prolação da sentença em 09/09/2025, a matéria já se encontrava acobertada pela preclusão, nos moldes do art. 507 do CPC/
15
, que veda à parte discutir no curso do processo questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão.

Ressalte-se que a recente vig
ência
da Lei nº 15.109/25, que introduziu o §3º ao art. 82 do CPC/15, não tem o condão de retroagir para atingir atos processuais já consolidados,
uma vez que o
sistema processual brasileiro adota a teoria do isolamento dos atos processuais (
tempus regit actum
), consagrada no art. 14 do CPC/
15
.

Para corroborar,

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PARA COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. CUSTAS PROCESSUAIS. INAPLICABILIDADE DA ISENÇÃO PREVISTA NO §3º DO ART. 82 DO CPC, INTRODUZIDA PELA LEI Nº 15.109/2025. DECISÃO PROFERIDA SOB A VIGÊNCIA DA REDAÇÃO ANTERIOR. INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DO TEMPUS REGIT ACTUM. RECONHECIMENTO DO DEVER DE RECOLHIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

[...] A decisão agravada foi proferida sob a vigência da redação anterior ao advento da Lei nº 15.109/2025, que passou a isentar os advogados do recolhimento de custas processuais nos cumprimentos de sentença relativos a honorários advocatícios. 5. Aplica-se, portanto, o princípio do tempus regit actum, segundo o qual os atos processuais regem-se pela norma vigente ao tempo de sua prática. Tal entendimento é reforçado pela teoria do isolamento dos atos processuais, consagrada no art. 14 do CPC, que veda a retroatividade da nova norma a atos já consumados sob a legislação anterior. [...] DISPOSITIVO E TESE
[...]
Não se aplica a isenção prevista no § 3º do art. 82 do CPC, introduzida pela Lei nº 15 .109/2025, quando a decisão que fixou o pagamento foi proferida sob a égide da redação anterior, em respeito ao princípio do tempus regit actum
[...].

(TJ-PR 00283007720258160000 Ribeirão do Pinhal, Relator.: Renato Lopes de Paiva, Data de Julgamento: 14/07/2025, 6ª Câmara Cível, Data de Publicação: 15/07/2025).

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE CONCESSÃO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE INCAPACIDADE FINANCEIRA. REQUERIMENTO DE APLICAÇÃO DOS TERMOS DO ART. 82, §3º DO CPC. INCIDÊNCIA DA LEI Nº 15.109/2025. IMPOSSIBILIDADE. SISTEMÁTICA DO ARTIGO 14 DO CPC CUMULADO AO PRINCÍPIO DA TEMPUS REGIT ACTUM. DECISÃO MANTIDA.
1. Nos termos do art. 1.021 do CPC/15, contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno. 2. Nos termos do art. 82, §3º do CPC "nas ações de cobrança por qualquer procedimento, comum ou especial, bem como nas execuções ou cumprimentos de sentença de honorários advocatícios, o advogado ficará dispensado de adiantar o pagamento de custas processuais, e caberá ao réu ou executado suprir, ao final do processo, o seu pagamento, se tiver dado causa ao processo".
3. O artigo 14 da legislação processual dispõe que "a norma processual não retroagirá e será aplicável imediatamente aos processos em curso, respeitados os atos processuais praticados e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da norma revogada ".
4. Recurso conhecido e não provido. (TJ-MG - Agravo Interno Cv: 48265903620248130000, Relator.: Des.(a) José Arthur Filho, Data de Julgamento: 18/11/2025, Câmaras Cíveis / 9ª Câmara Cível, Data de Publicação: 27/11/2025).

Visto que a decisão de indeferimento
da gratuidade
e sua respectiva publicação ocorreram meses antes da vigência da nova norma e da própria interposição deste apelo, a nova regra legal que eventualmente flexibilizaria o pagamento de custas não se aplica a situações onde a preclusão já se consumou sob a égide da regra anterior.

Destaca-se, por fim, que a juntada de documentos financeiros apenas nesta fase recursal (IDs. 17525404 a 17525410) não supre a preclusão anteriormente operada, além de não demonstrar fato superveniente ao indeferimento de fevereiro de 2025 que justifique a concessão do benefício nessa instância recursal.

Portanto, firme nas razões expostas,
NEGO PROVIMENTO ao apelo interposto
.

Deixo de aplicar §11 do art. 85 do CPC/15 por não terem sido arbitrados honorários sucumbenciais na origem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar a relatoria.

É como voto.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.